Tribunal: TJSP
Processo: 0006331-52.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006331-52.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
AILTON FERREIRA DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006331-52.2015.8.26.0590 -Voto no 16039
2
Apelação Criminal no 0006331-52.2015.8.26.0590
Apelante: Ailton Ferreira de Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 16039
Apelação. Vias de fato. Art. 21 da LCP. Autoria
bem comprovada por meio da palavra da vítima.
Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de
afastamento da suspensão condicional da pena. Pena
e
regime
mantidos,
pois
bem
fixados
e
fundamentados. Afastado o benefício do sursis
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por AILTON FERREIRA
DE MOURA em face da r. sentença de fls. 118/123, que o condenou pela prática de
contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais LCP),
impondo-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, regime aberto, suspensa
na forma do artigo 77 do Código Penal (CP).
A denúncia e seu aditamento foram oferecidos (fls. 01i/02i e
47 e 53/54) e recebidos (fls. 47 e 69/70). O réu foi devidamente citado (fls. 71) e
apresentou defesa (fls. 72). Houve audiência de instrução e foi proferida a r. sentença
condenatória, contra a qual o réu se insurge.
Em razões recursais, o apelante requer sua absolvição,
alegando insuficiência probatória para a condenação ou atipicidade de sua conduta,
inclusive em razão da aplicação do princípio da insignificância. Pleiteia, ainda, o
afastamento da suspensão condicional da pena (fis. 130/133).
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 136/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006331-52.2015.8.26.0590 -Voto no 16039
3
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 148/151), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória e seu aditamento que, em 09 de
junho de 2015, na Comarca de São Vicente, AILTON FERREIRA DE MOURA
praticou vias de fato contra Andressa Araújo de Moura, sua filha.
Segundo o apurado, a vítima reside com seu genitor, e após
uma discussão entre eles, o denunciado desferiu-lhe um soco na boca, sem lhe causar
lesões.
Ante tal quadro fático, AILTON foi denunciado pela prática
de lesões corporais em âmbito doméstico e vias de fato, sendo certo que foi
absolvido em relação às lesões e condenado pela contravenção penal, sendo a ele
imposta a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, razão pela qual se insurge.
Todavia, assiste apenas parcial razão ao seu inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do termo circunstanciado (fls. 02/03), e especialmente por
meio da prova oral, a qual também comprovou a autoria.
Em juízo, ANDRESSA ARAÚJO DE MOURA confirmou
ter sido agredida pelo réu com um soco no rosto. Aduziu que não houve discussão
pretérita entre ambos. Afirmou, por fim, que o acusado estava nervoso e havia feito
uso de bebida alcoólica e entorpecentes.
Observo que seu relato é seguro, sério e verossímil, não
havendo razões para descreditar sua palavra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006331-52.2015.8.26.0590 -Voto no 16039
4
Ainda, ANDREIA DOS SANTOS ARAÚJO, ouvida em
Juízo, afirmou ter presenciado o réu agredindo a vítima com um soco no rosco.
Esclareceu que os fatos ocorreram no banheiro e que não ouviu a vítima falar
qualquer coisa ao increpado.
Em seu interrogatório, AILTON FERREIRA DE MOURA
disse que estava na sala com sua filha e esta lhe dirigiu um palavrão, motivo pelo
qual deu um tapa em sua boca. Alegou que sua filha Andressa foi ao banheiro e falou
novo palavrão e foi atrás dela para mandar que ela “lavasse a boca suja”. Negou,
contudo, tê-la agredido.
Em que pese a versão do acusado negando as agressões e
alegando que o tapa desferido contra a vítima foi apenas para fins de correção, é bom
relembrar que “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire
especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de
prova contidos nos autos” (STJ, AgRg no REsp no 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, C. 5a Turma, j. 26/09/2017) e, no caso em tela, não há razões para supor
que a vítima e a testemunha, com o intuito de prejudicar o apelante, impor-lhe-iam
falsamente a prática delitiva.
Além disso, apenas para que não paire dúvidas, atente-se que
totalmente desnecessária a realização de perícia médica, visto que a infração de vias
de fato não é delito transeunte, vale dizer, “A prática da contravenção penal de vias
de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser
dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros
elementos de prova” (STJ, HC no 274.431/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, C. 5a Turma, j.
18.06.2014).
Com efeito, cumpre observar que, por se estar diante da
contravenção penal de vias de fato, as lesões não atingiram a gravidade necessária
para deixar vestígios que pudessem ser constatados em exame de corpo de delito, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006331-52.2015.8.26.0590 -Voto no 16039
5
tal maneira que a prova oral assume especial peso, como já salientado.
No mais, não prospera a alegação de que a conduta do réu
seja legítima ou constitua mero ilícito civil, já que aquela amolda perfeitamente ao
tipo previsto no artigo 21, caput, do Decreto-lei n° 3.688/41, sendo, portanto,
penalmente punível.
Além disso, não há que se falar em insignificância,
considerando que o delito foi praticado no contexto de violência doméstica,
consoante disposto na Súmula no 589 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS
DE FATO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não
admite a aplicação do princípio da insignificância ou da
bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às
contravenções penais praticados contra mulher no âmbito
das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no HC
369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)
E também não afasta o dolo a eventual embriaguez
preordenada, voluntária.
É cediço que a embriaguez que isenta de pena é aquela
completa e involuntária, decorrente de caso fortuito ou fora maior (v. art. 28, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006331-52.2015.8.26.0590 -Voto no 16039
6
CP), o que evidentemente não se verificou no caso, sequer havendo argumentação
defensiva neste sentido.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da condenação do
acusado.
No tocante à dosimetria de pena, nada a ser reparado.
Fora imposta a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, o
mínimo legal, e inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição
de pena.
Foi fixado ao acusado o regime aberto.
Por fim, e no único ponto em que se dá razão ao apelante,
ressalta-se que, de fato, o cumprimento de 15 (quinze) dias de prisão simples em
regime aberto parece situação mais favorável do que a suspensão da pena, por dois
anos, mediante as condições do § 2o do art. 78 do CP.
Atente-se que há quem diga que o sursis seria mais benéfico,
visto que, em caso de descumprimento de uma condição, passaria o condenado a
cumprir pena em regime inicial aberto, ao passo que, não havendo o benefício penal,
ingressaria no regime intermediário, mas, considerando a existência de pleito neste
sentido, bem como a própria natureza do instituto, de benefício prisional, outra saída
não há que não seja o acolhimento da revogação da suspensão condicional, posto
que, do contrário, haveria até mesmo um incentivo para o descumprimento do
instituto discutido.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006331-52.2015.8.26.0590 -Voto no 16039
7
apelação de AILTON FERREIRA DE MOURA, a fim de afastar a suspensão
condicional da pena, nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r.
sentença combatida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator